Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702321-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA LUCIA GOMES DUTRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo o pedido de reconsideração de ID 64673382 como Agravo Interno. Considerando o que o Distrito Federal já apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e a fim de promover a celeridade processual, necessária no pleito que envolve direito à saúde, intime-se o agravado para que se manifeste acerca do Agravo Interno e documento anexado (IDs 64673382 e 64673384), no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital